Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707688-68.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: ADONIAS LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de ADONIAS LIMA NETO, contra ato do Juízo da Vara Criminal do Paranoá-DF, que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição dos atos praticados pelo paciente. Discorre o impetrante acerca do cabimento do habeas corpus em casos de extinção da punibilidade, inclusive com a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2o, do CPP, sendo que, embora, in casu, o recurso adequado fosse o Recurso em Sentido Estrito, este demoraria muito para ser apreciado, o que esbararia no pressuposto do perigo da demora. Narra que o Paciente responde processo por suposto crime previsto no art. 121, §§ 3o e 4o, c/c art. 13, caput e § 2o, todos do Código Penal (CP), ou seja, homicídio culposo majorado em razão do resultado morte do adolescente Jonathan da Silva Dutra em 12/08/2012, sábado, após atendimento médico prestado no então Hospital Regional do Paranoá – HRPa. Esclarece que a Turma Julgadora de Segunda Instância, em sede de apelação, anulou a sentença e determinou que fosse realizada a proposta de Suspensão Condicional do Processo ao Paciente, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, bem como com base na Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Salienta que, em obediência ao aludido Acórdão, foi marcada para o dia 15/03/2021, às 16 horas, a Audiência para proposta de Suspensão Condicional do Processo. O Paciente, entretanto, diante da proximidade da audiência, por meio de petição, requereu que fosse declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, mas o pedido foi indeferido. Afirma que o paciente interpôs recurso em sentido estrito e impetrou o Habeas Corpus n. 0707466-03.2021.8.07.0000, o qual teve a liminar indeferida, no plantão judicial. Salienta que, prezando a boa-fé e a lealdade processual, protocolou pedido de desistência no referido habeas corpus, “uma vez que, até ser julgado o mérito deste, a supracitada Audiência de Suspensão Condicional do Processo já terá sido concretizada e o Paciente estará sob o cumprimento das restrições impostas pelo Ministério Público”. Assevera que, como fora homologado o pedido de desistência e o writ não teve seu mérito analisado e também não haverá prazo suficiente para que o recurso em sentido estrito interposto seja julgado antes do início do cumprimento da suspensão condicional do processo, por um crime que já se encontra prescrito, o causídico, nesta oportunidade, impetrou novo Habeas Corpus, em expediente normal. Aduz que o MM. Juiz singular teve interpretação errônea quanto ao art. 115 do Código Penal, pois “os dizeres “na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos” significam que, se no momento da sentença o indivíduo possuir mais de 70 (setenta) anos, a ele será aplicada a redução dos prazos prescricionais, E NÃO QUE – como querem o Ministério Público e Juiz de Primeiro Grau – SOMENTE na ocasião da sentença é que se poderá constatar e reconhecer a redução dos prazos prescricionais, pois caso assim o fosse, estaríamos desrespeitando frontalmente o que determinado o art. 61 do Código de Processo Penal (CP)”. Afirma que deve ser aplicada ao caso a interpretação sistemática, uma vez que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidade, e a interpretação teleológica, “a qual se aplica, com perfeição, ao art. 115 do Código Penal (CP), haja vista que, com certeza, o objetivo desta norma é contemplar toda fase anterior à sentença em que o indivíduo já possuir 70 (setenta) anos, e não apenas o momento da sentença em si”. Diz que o argumento da decisão monocrática de que “a própria Defesa se manifestou pela aceitação da proposta de sursis apresentada pelo Ministério Público” não deve prosperar, pois o Paciente completou 70 (setenta) anos em janeiro de 2021 e que a aceitação, que sequer foi homologada, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade por qualquer motivo superveniente, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto à prescrição, afirma que, de acordo com os arts. 109, inciso IV, 111, inciso I, e 115, todos do Código Penal, o crime se consumou em 12/8/2012, sendo que a prescrição da pretensão punitiva se operou em 12/08/2016, quando se completou o período de 4 anos desde a consumação, antes mesmo que o Ministério Público oferecesse a denúncia. Informa que entre a data do fato, 12/8/2012, e o recebimento da denúncia, em 02/05/2017, transcorreu o período de 4 anos, 8 meses e 16 dias após a consumação. Ressalta que, como “a Sentença fora considerada nula e, até o presente momento, não tivemos nova Sentença Condenatória, a qual seja considerada válida, e, nesse período o Paciente completou 70 (setenta) anos de idade, se amoldando, com perfeição ao que estabelece o art. 115 do Código Pena (CP), devendo, por isso, o prazo prescricional inicialmente previsto para 08 (oito) anos, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal (CP) deve ser reduzido pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos, o que, acarretará de forma indubitável a prescrição (data do fato, 12/08/2012 e do recebimento da denúncia em 02/05/2017).” Aduz que, caso não sejam acolhidos os argumentos da defesa, seja aplicado o princípio do in dubeo pro reo. Requer a concessão de liminar para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer a suspensão das condições e restrições impostas pela Suspensão Condicional do Processo até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Liminar indeferida. Informações prestadas. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem. É o relatório. Decido Na Ação Penal n. 2017.08.002717-8 / 0006380-74.2017.8.07.0001, ADONIAS LIMA NETO, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, §§3o e 4o, c/c art. 13, caput e §2o, todos do Código Penal. O processo, inicialmente, tramitou perante o MM. Juízo da 1a Vara Criminal do Paranoá/DF, que proferiu sentença condenando o paciente como incurso no artigo 121, §3°, c/c artigo 13, caput, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de detenção, regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Interposta apelação criminal pela defesa, a 3a Turma Criminal do TJDFT declarou a nulidade, de ofício, da sentença para os fins da aplicação da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça. Foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1o grau para que fosse avaliada, pelo Parquet, a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. O advogado constituído juntou petição manifestando interesse na suspensão condicional do processo e foi determinada a designação de audiência para proposta de suspensão condicional do processo, sendo esta designada para o dia 15/03/2021, às 16h. No dia 10/03/2021, a Defesa peticionou pugnando pela decretação da extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição dos fatos apurados na referida Ação Penal, ao fundamento de que o acusado completou 70 (setenta) anos de idade em 29 de janeiro de 2021 e assim faz jus a redução pela metade do prazo prescricional abstratamente previsto no Código Penal. O pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão de prescrição da pretensão punitiva em abstrato foi indeferido pelo MM. Juiz da Vara Criminal do Paranoá, nos seguintes termos: “Trata-se de ação penal redistribuída por força da Portaria Conjunta no 3, de 10 de janeiro de 2020. A Defesa de ADONIAS LIMA NETO, qualificado nos autos, pugnou pela declaração da extinção da punibilidade em razão de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Em apertada síntese, relatou que a sentença condenatória proferida pelo então MM. Juízo da Primeira Vara Criminal do Paranoá foi anulada pelo eg. Tribunal de Justiça para os fins da aplicação da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o acusado completou 70 (setenta) anos de idade em 29 de janeiro de 2021. Assim, tendo em vista a redução pela metade do prazo prescricional abstratamente previsto no Código Penal, teria sido consumada a prescrição entre a data do fato e a do recebimento da denúncia (ID 85749665). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido e pela continuidade do feito, com a realização da audiência designada para a formalização da proposta de suspensão condicional do processo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se, em regra, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. No caso em tela, tendo em vista o delito imputado na denúncia, o prazo prescricional em abstrato encontra-se regulado pelo inciso IV do retromencionado dispositivo, isto é, 8 (oito) anos. Por outro lado, nos termos do artigo 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Eis, portanto, a tese defensiva, a saber: “(...) Ora, seguindo a linha de pensamento acima exposto, como a Sentença (ID – 74614636) fora considerada NULA, e, até o presente momento, não tivemos nova Sentença, a qual seja considerada válida, e, nesse período o ACUSADO completou 70 (setenta) anos de idade, se amoldando, com perfeição ao que estabelece o art. 115 do Código Pena (CP), devendo, por isso, o prazo prescricional inicialmente previsto para 08 (oito) anos, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal (CP) deve ser reduzido pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos, o que, acarretará de forma indubitável a prescrição, entre a data do fato, 12/08/2012 e a data do recebimento da denúncia em 02/05/2017)” Ocorre que, como bem destacado parquet, a redução da prescrição em decorrência da senilidade somente se aplica quando a condição objetiva se verifica no momento da prolação da sentença. Noutras palavras, tendo em vista que a sentença de ID 74614636 foi anulada pelo eg. Tribunal de Justiça, não há sentença proferida ou a ser proferida nos presentes autos, de sorte que permanece vigente o prazo integral da prescrição. Ressalte-se que a própria Defesa se manifestou pela aceitação da proposta de sursis apresentada pelo Ministério Público (ID 75960074). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Aguarde-se a audiência de suspensão condicional do processo. Intime-se.” Irresignada com a decisão denegatória da extinção da punibilidade, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi devidamente recebido, com determinação de formação de instrumento. O Recurso em Sentido Estrito foi distribuído no sistema PJE sob o n. 0701325-41.2021.8.07.0008. Contra a referida decisão, o impetrante também impetrou o presente habeas corpus. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. No caso, o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição deve ser formulado por meio recurso em sentido estrito, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 516, “l”, do Código de Processo Penal Militar: “Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade”. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de prescrição relacionada a extinção de punibilidade in concreto. A admissibilidade do habeas corpus se restringir aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria alegada, isto é, de prescrição de mérito. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1316537, 07020748220218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a defesa já interpôs o recurso adequado, recurso em sentido estrito, em 15/3/2021, postulando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição. A defesa impetrou, em 13/3/2021, o HC 0707466- 03.2021.8.07.0000. Com o indeferimento da liminar no plantão judicial, o impetrante requereu a desistência do writ, pedido este que foi homologado. O presente habeas corpus (0707688-68.2021.8.07.0000) foi impetrado em 15/3/2021, no mesmo dia da interposição do recurso em sentido estrito, pelo que deve o exame da pretensão ora veiculada ser reservado ao recurso próprio, por ser a via adequada para, de forma aprofundada, apreciar a questão. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 13 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador